Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716854-27.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI F. FRAGA E FLÁVIO T. CORSI XIMENES PACIENTE: GILSON GOMES SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de GILSON GOMES SANTANA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 344, caput, do Código Penal, e decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Alegam os impetrantes, em síntese, que, não obstante o fundamento para a decretação da prisão preventiva tenha sido a garantia da ordem pública, a folha de antecedentes penais de Gilson Gomes Santana não demonstra anterior condenação em espécie de ilícito, fato que poderia expressar sua eventual periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Defendem, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, e que o indiciado é hipertenso e cardíaco, fazendo uso regular de medicação, o que o coloca no grupo de risco da covid-19. Requerem, então, a concessão liminar de liberdade provisória, ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. O pedido liminar foi denegado (ID 26009119). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, e imposta medida cautelar de monitoração eletrônica, por decisão proferida em 28/05/2021 (ID 26063119). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 26496985). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR